Tribunal: STF
Processo: ARE 1375055
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 11), contra acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação, que ficou assim ementado (peça 7):



    APELAÇÃO. Ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do proprietário de imóvel localizado às margens do Rio Pardo. Alegação de dano ambiental em área de preservação permanente consistente na ocupação irregular nas margens de curso d'água. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar o requerido a cumprir diversas obrigações, fixando como margem da APP cinco metros nos termos do artigo 61-A, § 1°, da Lei n° 12.651/2012. Apelo do Ministério Público requerendo a condenação do réu na integral recuperação da área de preservação permanente, considerada a faixa de 100 metros às margens do Rio Pardo. Sem razão no caso concreto. Existência de termo de ajustamento de conduta homologado e cumprido. Ato jurídico perfeito. Ausência de prova ou indícios de sua violação. Falta de interesse. Extinção da ação. Conquanto tenha sido ajuizada a presente ação civil pública sem base em prova de que o réu tenha violado os termos de TAC anteriormente firmado, devidamente homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público, verifica-se que é patente a falta de interesse do Ministério Público na propositura da presente ação, razão pela qual a inicial deve ser indeferida, extinguindo-se a ação sem exame do mérito. Reconhecimento, ex officio, da falta de interesse do autor, extinguindo-se a ação, prejudicado o recurso.



    Apontando a eventual violação das normas contidas nos arts. 5º, XXXVI, e 225, § 3º, da Constituição Federal, o recorrente sustenta, em síntese, que:



    No caso dos autos, o meio ambiente está sendo continuamente agredido pela presença de edificações na área de preservação permanente, na medida em que elas impedem a regeneração da mata ciliar outrora existente no entorno do rio Pardo. Aliás, é imperioso ressaltar que a própria sentença reconhece que essa conduta é tipificada como crime no art. 48 Lei 9.605/98.



    [...]



    Portanto, ao se basear o Tribunal a quo na solução parcial dada pelo TAC (plantio de espécies nativas), não reconhece a necessidade de reparação do dano remanescente e contraria o preceito reparatório previsto no art. 225, § 3°, da Constituição Federal, que impede que um prejuízo fique indene e impõe a reparação in integrum.



    É o relatório. DECIDO.



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    Consigno, desde logo, que o tema concernente à suposta transgressão aos arts. 5º, XXXVI, e 225, § 3º, da Constituição, não foi debatido no acórdão recorrido, tampouco foi suscitado em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    Mesmo que se pudesse superar esse óbice, ainda assim o pleito do recorrente não seria acolhido.



    O Colegiado de origem entendeu pela ausência de interesse processual do Parquet estadual e, portanto, extinguiu o processo sem julgamento do mérito. 



    Confira-se o fundamento central:



    Ocorre que, na hipótese vertente, a questão está a merecer abordagem específica, atentando-se para o fato de que, em anterior procedimento instaurado pelo Ministério Público, firmou-se Termo de Ajustamento de Conduta — TAC, devidamente cumprido e homologado o seu arquivamento, por meio do Inquérito Civil no 19/99 (cópia de suas principais partes à fis. 3981405).



    [...]



    Acresça-se que inexiste qualquer Início de prova escrita no sentido de que, após a realização do mencionado TAC, tenha havido, por parte do apelado ou alguém em seu nome, qualquer ação degradadora do meio ambiente no imóvel de sua propriedade.



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência de descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    A propósito de questões idênticas que ora se examina, cito as seguintes decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte: ARE 1.282.813, ARE 1.277.889 e ARE 1.267.284, todos de Relatoria do ministro Dias Toffoli:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Ausência de interesse de agir. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.255.749 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli)



    Assim, sob qualquer ângulo que se analise o presente recurso, não identifico elementos capazes de superar o crivo da cognoscibilidade. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator